Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741748-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão de ID 248714702 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0719913-49.2023.8.07.0001 da 25a Vara Cível de Brasília, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, o juízo deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos líquidos (após os descontos obrigatórios) do devedor RICARDO CARVALHO GOMES, até a satisfação integral da obrigação de R$ 156.985,50 (atualizada em 30/06/2025). Nas razões recursais, a parte agravante requer, entre outros pedidos, a gratuidade da justiça. No despacho de ID 76787931 determinei a intimação da parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, para juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Em atendimento ao comando judicial o agravante juntou aos autos contracheques, declaração de imposto de renda e extrato da conta bancária. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, tem-se que a exigência de declaração de hipossuficiência como requisito para o deferimento da gratuidade de justiça encontra fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão do benefício, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A exigência formal da apresentação de declaração escrita ou de um requerimento expresso nesse sentido decorre da necessidade de o juízo ter um documento que registre a manifestação de vontade da parte, sobretudo nos casos em que o pedido é feito de forma genérica ou implícita. Nesse contexto, é comum que os tribunais solicitem a juntada de declaração específica de hipossuficiência, especialmente quando a parte não é assistida por defensor público. Na hipótese, o agravante apenas requereu de forma genérica os benefícios da gratuidade de justiça sem, contudo, trazer aos autos nenhum documento que comprovasse sua hipossuficiência e tampouco a declaração exigida por lei. Ainda assim, foi oportunizada à parte agravante a possibilidade de comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de declaração própria, extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, bem como extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito em seu nome, a fim de viabilizar a aferição de sua real capacidade financeira. Na petição de ID 77049102, o agravante informou ter acostado aos autos a declaração de Imposto de Renda com respectivo recibo de entrega, os três últimos contracheques e o extrato de sua conta bancária. Alegou, ainda, a impossibilidade de apresentar faturas de cartão de crédito, por não possuir nenhum em seu nome. Ao compulsar os autos, verifico que foram juntados contracheques referentes aos meses de julho, agosto e setembro. Consta rendimento bruto, em setembro, de R$ 34.055,85, com descontos de R$ 23.160,27, resultando em líquido de R$ 10.895,58; em agosto, rendimento líquido de R$ 11.531,95; e, em julho, também de R$ 11.531,95. Igualmente foram anexados a declaração de Imposto de Renda (ID 77049106) e extrato bancário (ID 77049108). No despacho de ID 76787931, determinei a juntada dos extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias de titularidade do agravante. Contudo, este apresentou apenas o extrato referente à conta mantida no Banco do Brasil ID 77049108. Da análise dos autos de origem, observo que a consulta ao SISBAJUD (ID 241721185) revelou bloqueio de valores em outras instituições financeiras: R$ 20,00 na Caixa Econômica Federal e R$ 30,66 na BMP SCMEPP Ltda., ambos em contas de titularidade do agravante. Dessa forma, constata-se que a parte agravante não atendeu integralmente à determinação judicial. Ademais, o agravante aufere, mensalmente, renda superior a cinco salários-mínimos líquidos e não demonstrou que suas despesas ordinárias comprometam, de forma relevante, sua capacidade de arcar com os encargos processuais, tampouco trouxe aos autos elementos que evidenciem circunstâncias excepcionais aptas a configurar a condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da parte agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator